Tribunal: TJDFT
Processo: 0009577-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009577-89.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: GISLENE DA MOTA CASQUEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, em contrarrazões aos embargos de declaração de ID: 22708230. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador